Tribunal: STF
Processo: Rcl 83840
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jacira Carvalho da Silva Torres, em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferido nos autos do Processo 1021487-48.2022.4.01.3500.



    Em apertada síntese, a reclamante alega ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento do RMS 25.841, cujo Relator do acórdão foi o Min. Marco Aurélio.



    Argumenta que “[n]o julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) n. 25.841/DF (em anexo), e, crucialmente, nos Embargos de Declaração que o complementaram (em anexo), o STF assentou, de forma inequívoca, que a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) é devida não apenas aos juízes classistas aposentados sob a égide da Lei n. 6.903/1981, mas também aos juízes classistas em atividade no período de 1992 a 1998”. (eDOC 1, p. 4)



    Assim, defende a usurpação da competência do STF pois “o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na decisão reclamada, contrariou frontalmente esse entendimento. Ignorando os esclarecimentos dos Embargos de Declaração no RMS 25.841/DF e a vasta jurisprudência do STF, a 2ª Turma afirmou textualmente que o título executivo do RMS n. 25.841/DF beneficiou "somente os magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". (eDOC. 1, p. 7)



    Afirma, ainda, ocorrência de erro de fato “uma vez que o Ilustre Relator utilizou de premissa equivocada (Prescrição em razão ao mérito da Ação Coletiva de Cobrança nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF), claramente contrariando o determinado pelo Código de Processo Civil”.(eDOC. 1, p. 8)



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar o acordão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, “determinando o prosseguimento da execução da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) em favor da Reclamante, reconhecendo sua legitimidade ativa e afastando a equivocada alegação de prescrição”. (eDOC. 1, p. 9).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 22 e 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Juízes classistas. Cumprimento individual de sentença coletiva. Parcela autônoma de equivalência salarial. Alegação de contrariedade ao julgamento do RMS 25.841. Inobservância aos limites subjetivos do decisum. Ausência de estrita aderência entre o acórdão impugnado e o paradigma. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC. 26, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    A parte reclamante se insurge contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a extinção da execução, por ilegitimidade ativa e prescrição quinquenal. Veja-se a ementa do acórdão ora reclamado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA VISANDO AO PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS A EX-JUÍZES CLASSISTIAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE E NÃO HAVIAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA NO CARGO. PARCELA NÃO ABRANGIDA PELOS EFEITOS DO RMS 25.841/STF. NOVO PEDIDO FORMULADO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria no cargo, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 



    2. A petição inicial da Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ao fazer referência, no tocante à substituição processual, "a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)", revela pretensão no sentido de assegurar êxito na cobrança dos valores correspondentes à Parcela Autônoma de Equivalência – PAE aos associados que, à época do RMS n. 25.841/STF, encontravam-se em atividade como Juízes Classistas e não haviam preenchidos para a obtenção de aposentadoria no cargo com cabe na Lei n. 6.903/1981, tratando-se de novo pleito, declaradamente embasado no julgado proferido pela Excelsa Corte. 



    3. Tendo o Acórdão oriundo da Suprema Corte examinado especificamente direito postulado, através de ente associativo, em favor de parcela de seus associados (inativos e pensionistas), devidamente particularizada nos autos do mandado de segurança respectivo, não pode ter seus efeitos ampliados para favorecer outra parcela de substituídos (ativos), naquele feito apresentada meramente como paradigma para fim de equiparação remuneratória, sob pena de se violar a coisa julgada. 



    4. Ajuizada a ação de cobrança depois de fulminados todos os valores reclamados pela prescrição quinquenal, apresenta-se como inviável o acolhimento de pedido de execução de julgado. 



    5. Apelação não provida por fundamento diverso reconhecendo a ocorrência de prescrição quinquenal, extinguindo-se o feito com o exame do mérito. 



    6. Honorários de advogado majorados em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e da tese fixada no Tema 1.059/STJ, os quais ficam suspensos em caso de deferimento da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.”(eDOC. 18, p. 8)



    Registre-se que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a decisão proferida nos autos do RMS 25.481, de minha relatoria, cujo redator do acórdão foi o Min. Marco Aurélio, se refere apenas aos juízes classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, sendo incabível a extensão do referido julgado aos juízes classistas em atividade à época.



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte.



    No mesmo sentido, em situações semelhante à dos autos, em que também se apontava como paradigma o RMS 25.481, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. Reclamação. Coisa Julgada. Limites Subjetivos da Decisão. RMS nº 25.841/DF. Juízes classistas. Aposentadoria e proventos. Agravo Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. III. Razões de decidir 6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. IV. Dispositivo 9. Agravo ao qual se nega provimento.” (Rcl 68702 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28-08-2025; grifou-se)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. JUIZ CLASSISTA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO RMS 25.841. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 64.494-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.05.2024)



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente